Tribunal: STF
Processo: HC 54840
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PROVA INSUFICIENTE DA
AUTORIA MATERIAL INSUSCETIVEL DE EXAME DE HABEAS CORPUS.
2) IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE A SENTENÇA SE TERIA FUNDADO
EXCLUSIVAMENTE NA PROVA CONSTANTE DO INQUERITO POLICIAL.
3) REINCIDÊNCIA ESPECIFICA INEQUIVOCAMENTE CONFIGURADA.
4) PEDIDO INDEFERIDO.